Tribunal: TJDFT
Processo: 0709349-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. HIPÓTESE NÃO CONSTANTE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. A decisão do magistrado de 1o grau, que rejeitou a impugnação formulada pelo ente público e homologou a proposta de honorários periciais não encontra previsão legal para impugnação pela via do agravo de instrumento, observado o rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
2. A tese consolidada pelo STJ, no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, não se amolda à hipótese analisada, uma vez que não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão quando do julgamento de eventual apelação, a autorizar a sua revisão imediata por esta instância julgadora.
3. Agravo interno conhecido e não provido.